Tribunal: STF
Processo: AI 523223
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI 9.430/96. 
   PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS 
   TÃO SOMENTE PARA SANAR ERRO MATERIAL. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
I 
   - O Plenário desta Corte, no julgamento dos recursos extraordinários 
   377.457/PR e 381.964/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, consolidou o 
   entendimento no sentido da constitucionalidade da revogação, por 
   meio da Lei 9.430/96, da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 
   às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais, bem como 
   afastou o pedido de modulação dos efeitos da decisão. 
   Precedentes.
II - Erro material que não configurou prejuízo à 
   embargante, haja vista existir decisão de mérito no acórdão 
   impugnado.
III - Embargos acolhidos tão somente para sanar erro 
   material. Sem modificação do julgado.